Tribunal: TJES
Processo: 0000843-78.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-78.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PROCON MUNICIPAL DE VIANA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo movida em face do Município de Viana, por meio da qual se buscava anular sanção pecuniária imposta pelo Procon municipal. A empresa alegou que houve usurpação de competência do Poder Judiciário, inexistência de infração consumerista e desproporcionalidade no valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Procon extrapolou sua competência ao aplicar sanção administrativa com base em reclamação individual; (II) verificar a regularidade do processo administrativo sancionador; e (III) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa..

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Procon possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a infração decorrer de reclamação individual ou coletiva, desde que se trate de violação aos direitos do consumidor.

O processo administrativo instaurado pelo Procon municipal respeitou as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo a concessionária apresentado defesa escrita e participado de audiência de conciliação.

A decisão administrativa que impôs a multa está devidamente motivada, com base em parecer jurídico e nos elementos probatórios colhidos nos autos, os quais indicaram irregularidades na lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), configurando infração aos arts. 51, IV, e 56, I, do CDC.

A fixação da multa, contudo, desconsiderou critérios essenciais como a gravidade da infração e a vantagem obtida, tendo se fundamentado preponderantemente no porte econômico da empresa, o que enseja sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência consolidada do egrégio TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Procon tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que fundadas em reclamações individuais.

O processo administrativo sancionador é válido quando respeitado o contraditório e a ampla defesa e fundamentada a decisão administrativa.

A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, podendo ser reduzida judicialmente quando se revelar desproporcional à infração cometida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000843-78.2021.8.08.0050.

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

EDP Espirito Santo Distribuição De Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 264-6vº,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Vara Cível e Comercial
de Viana
, Comarca da Capital,
que julgou improcedente o pedido formulado por ela na
ação declaratória de nulidade

que ajuizou
contra o
Município de Viana.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Afirma a requerente
[na petição inicial]
que lhe fora imposta indevidamente uma multa no valor de R$42.703,59 (quarenta e dois mil setecentos e três reais e cinquenta e nov
e
centavos), no processo administrativo n° 32.010.001.19-0000148, tramitou junto ao Procon Municipal.”

Nas razões recursais (id 9422079) sustentou a apelante, em síntese, que: 1) “o Procon extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de reclamação individual de consumidor”; 2) “não ficou sequer demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor”; e 3) “a quantia fixada a título de multa jamais poderá ser mantida”.

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja reformada a r. sentença para que os pedidos da ação anulatória de ato administrativo sejam julgados procedentes
in totum
. Acaso esse não seja o vosso entendimento, o que não se espera, ainda mais diante de todas as razões expostas, mas em observância ao princípio da eventualidade, uma redução do valor aplicado a título de multa, aplicando os critérios definidos no artigo 57 da Lei 8.078/90”.

O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. E conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

Em relação a regularidade do processo administrativo, verifica-se que foram assegurados à concessionária o contraditório e a ampla defesa, tendo apresentado defesa escrita e participado de audiência de conciliação.

A decisão administrativa (fls. 220-7) que impôs a penalidade encontra-se devidamente fundamentada com base no parecer jurídico n. 572/2020 (fls. 211-7), o qual detalhou as irregularidades formais encontradas no procedimento de emissão do TOI, como a ausência de relatório de avaliação técnica exigido pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a falta de comprovação de entrega de cópia do TOI à consumidora e a não implementação de recursos visuais para comprovação da suposta fraude.

Tais falhas procedimentais, segundo o Procon, tornaram a cobrança uma obrigação iníqua, em violação ao art. 51, IV, do CDC, o que configura infração administrativa passível de multa, nos termos do art. 56, I, do mesmo diploma legal.

Portanto, não há falar em nulidade do ato administrativo por ausência de motivação.

É incontroverso que a apelante infringiu o Código de Defesa do Consumidor, conforme apurado no processo administrativo n. (32.010.001.19-0000148). Todavia, a multa de R$ 40.971,84 (quarenta mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) mostra-se desarrazoada, visto que sua fixação considerou, de maneira quase exclusiva, o porte econômico da empresa.

A possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados acórdãos:

APELAÇÃO C
Í
VEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data do julgamento: 09-08-2021; data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso, reputo razoável a redução da multa de R$ 40.971,84 (quarenta mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso exclusivamente para reduzir a multa aplicada para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.